Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA – CORREÇÃO DO CÁLCULO DE DIAS-MULTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que julgou apelação criminal interposta pela Defesa, alegando erro material no cálculo da pena de dias-multa aplicada ao crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na existência de erro material na aplicação das frações utilizadas para o cálculo da pena de dias-multa, em razão da dosimetria da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade, bem como para corrigir erro material.
2. O cálculo da pena de dias-multa deve observar o termo médio entre os limites mínimo e máximo previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06.
3. A aplicação das frações de aumento na primeira fase da dosimetria resultou em erro, pois não foi corretamente somada ao mínimo legal.
4. Corrigido o cálculo, a pena de dias-multa foi fixada em 891 dias, considerando o cúmulo material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A correção de erro material na dosimetria da pena de dias-multa é admissível por meio de embargos de declaração, devendo-se aplicar corretamente as frações de aumento sobre o termo médio entre os limites legais previstos.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei no 11.343/06 Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no acórdão.